Tribunal: TJBA
Processo: 8002393-51.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002393-51.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS

Advogado(s)
:
ALEXY POSTAY CASTELUBER

APELADO: DILSON DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiário de contrato de proteção veicular contra associação provedora do serviço, em razão da negativa de cobertura securitária após sinistro com o veículo segurado.

2. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. O acórdão da Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela associação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à cobertura securitária correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, com dedução de quatro parcelas vincendas do prêmio.

3. A associação opõe embargos de declaração apontando omissão do acórdão quanto ao pedido de condicionamento do pagamento da indenização à prévia apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo — CRLV assinado pelo autor, pretensão formulada na contestação e reiterada nas razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condicionamento do pagamento da indenização à assinatura do CRLV pelo beneficiário e, em caso positivo, se tal condicionamento é juridicamente viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhece-se a omissão. O pedido de condicionamento do pagamento à assinatura do CRLV foi formulado expressamente na contestação e reiterado nas razões de apelação, constituindo pretensão submetida ao julgamento colegiado por meio do próprio recurso, de modo a demandar necessário pronunciamento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

6. O pedido, contudo, não comporta acolhimento. O CRLV é documento de natureza administrativa, emitido pelo órgão de trânsito competente para comprovar o registro e licenciamento do veículo; a mera aposição de assinatura sobre ele não tem aptidão jurídica para transferir a propriedade ou direitos sobre o bem, sendo manifestamente descabido condicionar o pagamento de indenização judicialmente imposta a tal providência.

IV. DISPOSITIV
O

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proclamado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002393-51.2019.8.05.0138
, em que figuram como embargante
CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS
e como embargado
DILSON DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos
, nos termos do voto do relator.